Tribunal: TJES
Processo: 5010849-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010849-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON MOTTA PIMENTEL

AGRAVADO: CINTYA MAFORTE DE ALCANTARA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 1.208 do CC, é certo que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. 2. No caso, o hospital, sublocatário, permitia o uso do bem por parte do Agravante em troca de alguma contraprestação, apesar de haver apenas indício de prova nesse sentido, considerando terem sido apresentadas nos autos de referência apenas uma fatura de energia elétrica em nome do Agravante, relativa ao endereço do imóvel, e algumas fotografias do local que constam no corpo da peça recursal. Com efeito, a relação do Agravante com o imóvel decorre de permissão que lhe foi outorgada pelo hospital sublocatário, circunstância fática a qual parece mais se amoldar à hipótese de detenção. 3. Ausente a probabilidade do direito alegado, em virtude da não demonstração da posse anterior, de rigor a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de tutela provisória em ação de reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ANDERSON MOTTA PIMENTEL
em face da r. decisão (ID 29706636; processo de origem) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital na ação de reintegração de posse de número 5010849-44.2023.8.08.0000, onde litiga em face de
CINTYA MAFORTE DE ALCANTARA e BETHA-ESPAÇO IMÓVEIS LTDA.
, que indeferiu a medida liminar.

Em suas razões (ID 6043706), o Agravante aduz que: i) desde 2009 é possuidor do imóvel situado na Praça Cristovão Jacques, n. 295, Santa Helena, Vitória/ES, época na qual era locatária do imóvel a empresa Auto Socorro Freire LTDA.; ii) o referido bem, em 2016, foi objeto de contrato de sublocação firmado entre a Agravada
CINTYA MAFORTE DE ALCANTARA
e o Hospital Praia do Canto; iii) em 2021, foi-lhe conferida a posse do imóvel pelo hospital sublocatário, incumbindo-lhe as tarefas de zelar pelo bem e exercer a atividade de estacionamento rotativo no local; iv) “a permissão de uso e posse do imóvel foi feita em contra partida ao pagamento de água, energia e alugueis pagos pelo Hospital Praia do Canto, bem como com a permissão de que, pacientes, funcionários e médicos do estabelecimento hospitalar pudessem usar o estacionamento”; v) realiza no local atividade de lavagem de veículos, além de ter edificado um banheiro, telhado e uma cozinha industrial, além de outras benfeitorias no imóvel; vi) foi surpreendido ao receber uma comunicação de uma seguradora para que promovesse a desocupação do imóvel, uma vez que o Hospital Praia do Canto não estaria realizando o pagamento dos aluguéis; vii) “o hospital depois disso, fez contato com a primeira agravada que passou então a exigir sua imediata saída do bem, dizendo que não tinha mais interesse no aluguel do imóvel sem, contudo, se preocupar com tudo que tinha sido investido pelo agravante na expectativa de angariar seus dividendos conforme foi combinado”; viii) “foi surpreendido por dois policiais militares fardados e armados juntamente com uma pessoa que se dizia representante da primeira agravada, que lhe intimidaram dizendo que o levaria para o DPJ caso não saísse imediatamente e lhe colocaram para fora do imóvel sem direito a levar seus pertences que lá ficaram”.

Diante disso, requer não só a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinada sua reintegração na posse do imóvel, com direito de retenção até que lhe sejam indenizadas as benfeitorias ali realizadas.

Contrarrazões de
BETHA-ESPAÇO IMÓVEIS LTDA.
(ID 6770456), que pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, destaco que a certidão ID
6999494, lavrada em 13/12/2023, demonstra ter sido infrutífera a tentativa de intimação da Agravada
CINTYA MAFORTE DE ALCANTARA
para responder o presente recurso, na medida em que não mais poderia ser encontrada no endereço.

No entanto, observo tratar-se do mesmo endereço em que a Agravada foi citada no processo de origem, em data anterior, qual seja, 09/10/2023; ressaltando ainda que a parte, ao que parece, é revel, visto que não apresentou resposta ou constituiu advogado naqueles autos.

Com efeito, haja vista que o art. 77, V, do CPC estabelece o dever da parte de atualizar seu endereço em Juízo, sempre que houver modificação, e restando silente a Agravada
CINTYA MAFORTE DE ALCANTARA,
tenho por despiciendas outras tentativas de intimá-la para apresentação de contrarrazões, privilegiando-se o princípio da razoável duração do processo.

Ato contínuo, saliento que não assiste razão à Agravada
BETHA-ESPAÇO IMÓVEIS LTDA.
quando assevera que o Agravante não cuidou por formar adequadamente o instrumento, em virtude de suposta ausência de documentos essenciais, porquanto o art. 1.017, §5º, do CPC, dispensa a apresentação dos documentos relacionados ao processo de referência quando seus autos forem eletrônicos, como na hipótese vertente.

Dito isso, passo ao exame da insurgência recursal, adiantando que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado quando prolatada a decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A princípio, faz-se mister reproduzir os termos da decisão vergastada:

“Veja-se da narrativa dos fatos a afirmação de que, na verdade, o locatário do imóvel era o Hospital Praia do Canto, que por seu turno, a fim de regularizar seu funcionamento, precisou disponibilizar um estacionamento.

Sendo assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, verifico que o autor “prestava serviço” ao Hospital, ao passo que ficava responsável por gerir o espaço onde encontrava-se o estacionamento.

Não se pode entender que zelar pelo espaço seria o mesmo que imitir o autor na posse do imóvel, pois nem locatário do imóvel era.

Ademais, vale ressaltar também que o autor afirma ter acordo verbal com o Hospital para uso do imóvel em questão, situação irregular que coloca mais ainda em xeque sua posição de possuidor sobre o imóvel, ou seja, sequer há termo em escrito para firmar a alegada posição.

Desse modo, entendo não haver o preenchimento do primeiro requisito do art. 561 do CPC, ou seja, a prova da posse.

A ausência da posse, por si só, já ensejaria o indeferimento da liminar, contudo, vale registrar que não vislumbro também a prova do alegado esbulho, requisito do inciso II do dispositivo supracitado.

É que o autor, em verdade, não precisava ser notificado pelos réus da desocupação do imóvel, porquanto quem deveria ser era o Hospital, locatário do imóvel e responsável pelo pagamento dos encargos mensais de aluguel.

Ademais cumpre ressaltar que, conforme id 27277112, o autor ao menos foi avisado previamente da necessidade de desocupação do bem imóvel.

Forte em todas as razões aqui apresentadas, INDEFIRO o pedido liminar formulado na exordial pelo autor.”

Apesar do intento do autor, verifico não haver prova de que seja o real possuidor do imóvel em questão, a afastar a probabilidade do direito alegado para fins de concessão de tutela provisória.

Observo que a relação do Agravante com o imóvel objeto da lide decorre do arranjo realizado com o Hospital Praia do Canto, pessoa jurídica a qual exercia a posse do bem na condição de sublocatária, considerando a sublocação realizada com a sublocadora primeira Agravada,
CINTYA MAFORTE DE ALCANTARA.

Ora, com base no próprio relato da parte recorrente, depreende-se que não há como afirmar que a parte verdadeiramente exercia direito de posse.

Ao que tudo indica, o hospital, sublocatário, permitia o uso do bem por parte do Agravante em troca de alguma contraprestação, apesar de haver apenas indício de prova nesse sentido, considerando terem sido apresentadas nos autos de referência apenas uma fatura de energia elétrica em nome do Agravante, relativa ao endereço do imóvel, e algumas fotografias do local que constam no corpo da peça recursal.

Com efeito, penso que a relação do Agravante com o imóvel decorre de permissão que lhe foi outorgada pelo hospital sublocatário, circunstância fática a qual parece mais se amoldar à hipótese de detenção.

Nessa linha intelectiva, a teor do art. 1.208 do CC, é certo que
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”
.

No mesmo trilhar, é assente a jurisprudência pátria:

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESCONFIGURE A HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO MANTIDA - USUCAPIÃO - LOCAÇÃO - DETENÇÃO. Não ocorrendo impugnação à concessão da assistência judiciária pela parte adversa, deve ser mantida a presunção de veracidade derivada da declaração de hipossuficiência econômica concedida à pessoa física. O usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, devendo estar baseado em atos de posse nos termos dos artigos que regem o instituto.
A detenção não induz posse, sendo que no caso concreto, a situação fática dos agravantes se assemelha mais à detenção, uma vez que morariam no imóvel em razão de tolerância do então locatário. Os indícios contidos nos autos não permitem afirmar que exista probabilidade do direito nas alegações dos agravantes.
(TJ-MG - AI: 10000180875403001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/10/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. MERA DETENÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. Para o deferimento da liminar nas ações de reintegração de posse, necessário se mostra a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC, quais sejam: A posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. II.
Demonstrado que o agravante praticava atos de mera custódia e permissão em relação ao imóvel, o que caracteriza a detenção, impõe-se a manutenção decisão e o indeferimento da liminar reintegratória.
III. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 1500960-73.2022.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva; Julg. 01/03/2023; DJEMG 02/03/2023)

Oportunamente, destaco que
“[...] em ações de natureza possessória o Juiz de primeira instância possui melhor condição de análise do pedido liminar diante da proximidade com os indícios probatórios iniciais, sendo ponderada a reforma da Decisão inicial apenas se demonstradas ilegalidade ou abusividade [...]”
(TJGO; AI 5041673-81.2023.8.09.0024; Caldas Novas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 19/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 5890); o que não é o caso dos autos.

De rigor, portanto, a manutenção do
decisum
vergastado.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória requerido pelo Agravante na ação de origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/04/2024 às 17:17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50771817042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para conhecer do recurso e negar provimento.